Tribunal: TJES
Processo: 5014733-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014733-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE DALLAPICULLA

AGRAVADO: AYLTON MATTEDI e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que apresentou declaração de isenção de imposto de renda, contracheques e extratos bancários suficientes à comprovação de hipossuficiência econômica, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao concluir pela insuficiência da documentação apresentada para comprovação da hipossuficiência econômica, apta à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado aprecia expressamente a documentação apresentada e fundamenta, de forma clara e coerente, que os elementos constantes dos autos são incompletos e insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência.

O colegiado registra que a parte deixa de apresentar comprovante oficial da Receita Federal acerca da ausência de declaração de imposto de renda, extratos bancários completos e relação detalhada das despesas mensais acompanhada dos respectivos comprovantes.

A decisão ressalta que a natureza da ação originária — dissolução de sociedade — exige maior rigor na aferição da capacidade financeira, diante da possível existência de patrimônio ou rendimentos decorrentes da atividade societária.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A alegação de contradição revela mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo colegiado, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir a valoração da prova.

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada diante da insuficiência da documentação apresentada.

Não há contradição quando o acórdão aprecia os documentos juntados e, de forma fundamentada, conclui pela sua insuficiência para concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.215.222/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.08.2012, DJe 22.08.2012; STJ, AgInt no REsp 1.944.137/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
ALEXANDRE DALLAPICULLA
contra o acórdão de
ID 14000203
, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de ID 14463208, o embargante sustenta a existência de contradição no julgado colegiado, sob o argumento de que apresentou todos os documentos solicitados pelo Relator no despacho de I
D
7633887 para a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Aduz que colacionou aos autos declaração de isenção de imposto de renda, contracheques e extratos bancários, de modo que a conclusão pela insuficiência documental seria contraditória com as provas produzidas. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que lhe seja concedida a benesse

Contrarrazões em ID 17980172, defendendo a inexistência de vícios no acórdão e a nítida pretensão de rediscussão do mérito, razão pela qual requerem a rejeição do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ – EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Embora apontada a existência de
suposta omissão
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, observa-se que a pretensão
do embargante
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O acórdão foi claro ao consignar que a documentação apresentada em ID 8425504 foi considerada incompleta e insuficiente para demonstrar, de forma segura, a alegada hipossuficiência econômica. Restou expressamente fundamentado que o embargante deixou de apresentar: (i) comprovante oficial da Receita Federal que atestasse a ausência de declaração de imposto de renda; (ii) extratos bancários completos; e (iii) relação detalhada das despesas mensais acompanhada dos respectivos comprovantes.

Além disso, o voto condutor ressaltou que a natureza da demanda originária — dissolução de sociedade — impõe maior rigor na aferição da capacidade financeira da parte, especialmente diante da possibilidade de existência de patrimônio ou rendimentos decorrentes da atividade societária.

Nesse sentido, o acórdão consignou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO
1.
O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica no caso concreto, pois o agravante apresenta argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da decisão, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada, conforme jurisprudência consolidada do TJES.
2.
A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e os arts. 98 e 99 do CPC, cabendo à parte comprovar documentalmente sua condição econômica.
3.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica do requerente, consoante entendimento do STJ e do TJES.
4.
No caso, o agravante foi intimado a apresentar documentos comprobatórios de sua situação econômica, mas deixou de fornecer comprovantes de despesas, extratos bancários completos e documento oficial da Receita Federal que ateste a ausência de declaração de imposto de renda.
5.
A natureza da ação originária (dissolução de sociedade) exige maior robustez na documentação apresentada, dada a possibilidade de existência de patrimônio ou renda oriunda da sociedade.
6.
Diante da documentação incompleta e da ausência de comprovação adequada da hipossuficiência, não se mostra possível a concessão da gratuidade da justiça.

Logo, não há nenhuma contradição interna no julgado. O fato de terem sido apresentados alguns documentos não impede que o colegiado, no exercício de sua função jurisdicional, conclua pela insuficiência do conjunto probatório.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em suposta afronta aos artigos 1.022 e 489, do CPC/2015, pois a Corte de origem apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses da recorrente.
Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

[...]

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.944.137/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Assim, evidencia-se a inexistência de qualquer vício apto a macular o acórdão embargado. A fundamentação adotada mostra-se suficiente, coerente e adequada para respaldar a conclusão alcançada, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Desse modo, a pretensão aclaratória não pode prosperar, sobretudo porque os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a valoração da prova ou modificar o resultado do julgamento.

Considerando que houve manifestação expressa sobre a matéria suscitada, reputam-se prequestionadas as questões invocadas nos presentes embargos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.